Tribunal: TJPA
Processo: 0817658-95.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817658-95.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0817658-95.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia por homicídio doloso (art. 121, caput, CP), sob alegação de omissão e contradição quanto aos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da presença de omissão, contradição, material no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, e adequação da pronúncia aos requisitos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando a rediscussão de matéria fático-probatória ou reforma do julgado, conforme doutrina e jurisprudência pacíficas.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente a materialidade (laudo de necropsia e levantamento do local) e os indícios de autoria (depoimentos e elementos probatórios), aplicando o princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia, que exige apenas indícios razoáveis para submissão ao Tribunal do Júri, sem excludentes evidentes de ilicitude ou culpabilidade.
5. Inexistem os vícios arguídos, configurando os embargos mera tentativa de reavaliação do mérito, vedada nesta via recursal, mesmo para prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão no corpo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração no processo penal não se destinam ao rejulgamento da causa ou ao reexame de provas, sendo incabíveis ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente em pronúncia que atende aos arts. 413 e 415 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV e art. 93, IX; CPP, arts. 413, 415 e 619; CP, art. 121, caput;

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 17/03/2022; STJ - Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, DJe 09/10/2019; TJ/PA - Embargos de Declaração nº 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, J. 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0817658-95.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:
THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.30302043)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso Em Sentido Estrito
impetrado e
negou provimento
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, na decisão de pronúncia, uma vez que fora omissão quanto as testemunhas que negam a participação do embargante na cena dos fatos, o que deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que para que se reconheça a omissão no acórdão embargado, de modo a suprimir os vícios apontados.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.31773436), por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão/contradição no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 413 DO CPP. HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Thiago Matheus de Oliveira Lima contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri que o pronunciou nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da decisão de pronúncia quanto à presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal: existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, e ausência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que justifiquem absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, não incumbindo ao juiz analisar o mérito da imputação.

4. No caso, restou comprovada a materialidade pelo laudo de necropsia e levantamento do local do crime, enquanto os depoimentos produzidos em juízo indicaram indícios suficientes para a formação do convencimento quanto à autoria, afastando-se a absolvição sumária prevista no artigo 415 do CPP.
5. Ausência de excludentes evidentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. Não restaram caracterizadas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, afastadas nesta fase processual.
7. O princípio do in dubio pro societate prevalece nesta fase, devendo o réu ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para análise definitiva da autoria e mérito do crime doloso contra a vida.
8. Jurisprudência do STJ confirma que é inviável o reexame aprofundado dos fatos em recurso destinado a impugnar decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e negado provimento.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de prova plena, sendo suficiente a presença de indícios sérios e objetivos da autoria e materialidade delitiva, com afastamento das excludentes de ilicitude, o que legitima a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 415; CP, art. 121, caput e § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 15/08/2018; TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70082887316, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, 3ª Câmara Criminal, J. 07/11/2019.”

O julgamento proferido no Acórdão entendo não haver qualquer omissão/contradição a ser reparada quanto indícios de autoria delitiva para decisão de pronúncia, uma vez que o
princípio do livre convencimento motivado e o do contraditório permitem ao julgador uma liberdade na apreciação de provas, sendo a ele permitido valorar também, como ocorreu no caso em exame, os elementos coletados sem o crivo do contraditório e da ampla defesa e os testemunhos de pessoas que tiveram conhecimento dos fatos, ainda que sem presenciá-los em sua totalidade. Ambos os dados, alinhados ao restante do conjunto probatório servem como elementos para uma decisão de pronúncia
.

É cediço nessa fase processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, uma vez que a pronúncia
é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria,
não é necessária a certeza exigida para a condenação
,
bastando que existem indícios suficientes de

que o réu
seja o autor do fato.

Portanto, existindo testemunhas que alegam que o embargante ser o autor do fato, ou seja, indícios de autoria, e havendo demonstração da materialidade pelo laudo de necropsia e pelo laudo de levantamento de local do crime com cadáver, o que a decisão se limitou a apontar que as provas dão suporte a acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Ressalte-se que a pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão/contradição no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em Recurso em Sentido Estrito.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à procedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o pronunciou pela prática criminosa prevista no art. 121, “caput”, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso em sentido estrito outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento do embargante, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional
.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial provimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025